Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO GARANTIA. DISTRITO FEDERAL. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO E NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 1o, II, “A”, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO ANUA RECONHECIDA. DECRETO N. 20.910/32. INAPLICABILLIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não se aplica o disposto no Decreto no 20.910/32 à situação em análise, pois, em que pese o contrato não ter sido celebrado diretamente pelo Distrito Federal, o ente público é efetivamente o segurado.
2 - O termo a quo para contagem do prazo de um ano em demanda do segurado contra a seguradora se inicia com a recusa oficial da seguradora ao pagamento de valores assegurados na apólice.
3 - O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo prescricional quanto ao pagamento de obrigação securitária.
4 – Apelação conhecida e desprovida.